Tribunal: TJMT
Processo: 1026715-44.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026715-44.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZAQUEL MARCOS FERREIRA - CPF: 699.529.301-00 (RECORRENTE), ALLAN ZULIANO DOMINGOS - CPF: 023.839.301-13 (RECORRIDO), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1026715-44.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

ZAQUEL MARCOS FERREIRA

Recorrido(s):

ALLAN ZULIANO DOMINGOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05
/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – REVELIA – RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –REVELIA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Compulsando os autos verifica-se que a defensoria pública, que assiste o reclamado, requereu a redesignação da audiência de conciliação, o que justificou sua ausência.

Reconhecendo o equívoco, imperiosa a reforma da sentença para afastar a revelia e determinar o regular prosseguimento do feito a partir da audiência de conciliação.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito e realização de audiência de conciliação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma:

No ID n° 124546686 a defensoria requereu a redesignação da ausência de conciliação, justificando que a Defensora Pública foi convocada integrar equipe de trabalho junto ao GAEDIC da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos dias 13 e 14 de outubro de 2021.

No entanto, o juízo não analisou o pedido e declarou a revelia do reclamando, sentenciando o feito.

No entanto, a parte recorrente é hipossuficiente e assistida pela Defensoria, devendo ser acolhido o pedido de remarcação de audiência conciliatória.

Dessa forma, está justificada a ausência do recorrente na audiência de conciliação.

Assim, imperiosa a reforma integral da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Entendo que a causa não está madura para julgamento, sendo imprescindível o tramite normal que foi interrompido, devendo ser retornado a partir da audiência de conciliação.

Instado a se manifestar na sessão de julgamento o representante do Ministério Público externou o seu desinteresse no feito.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito dentro do rito legal estabelecido pela Lei 9.099/1995, com o agendamento de nova data de audiência de tentativa de conciliação e seus demais atos, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Diante do resultado do julgamento sem a condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022